Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 43955625 - Pág. 1, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$223.191,60, referente aos créditos de DENISE RODRIGUES DO PRADO, DINALVA CAMPELO TERRAO, DILZIMAR TEIXEIRA DE ALVIM, DHAMARYS XAVIER BEZERRA TEIXEIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 7 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador